Tribunal: STF
Processo: RE 1495447
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 112):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ICMS – INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – TEMA 342 STF – ATUAÇÃO COMO CONTRIBUINTE DE DIREITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. - A imunidade tributária das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, está prevista no art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, que veda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. - A imunidade tributária das instituições educacionais e assistenciais sem fins lucrativos não afasta a incidência do ICMS sobre as aquisições de bens de mercadorias por tais entes, eis que, nessa hipótese, elas atuariam contribuintes de fato do imposto; em outras palavras, o tributo não oneraria o patrimônio, a renda ou os serviços das referidas instituições nesse caso (Tema nº 342 STF – RE 608.872, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27- 09-2017). ” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 120), foram rejeitados (Doc. 130).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 136), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 146 e 150, VI, “c”, da Constituição Federal.



    Aduz que é entidade civil de direito privado, com finalidade educacional, assistencial, social e filantrópica, sem fins lucrativos, mantenedora de diversos outros centros de educação e assistência social, fazendo jus à imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal. 



    Afirma que “a exigência, por parte do Fisco mineiro, do ICMS sobre a energia elétrica e serviços de comunicação é inconstitucional, na medida em que há clara violação ao art. 150, VI, “c” da CRFB/88” (Doc. 136, fl. 7).



    Ressalta que o STF “julgou inconstitucional a fixação da alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicações em patamar superior à cobrada sobre as operações em geral, em razão da essencialidade dos bens e serviços, produzirá efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024” (Doc. 136, fl. 8).



    Alega overruling do Tema 342 advindo com o Tema 745 do STF.



    Por fim, requer o provimento ao presente recurso, a fim de que seja declarada a imunidade da recorrente no que tange ao ICMS incidente sobre a energia elétrica e telecomunicações.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 145), a Corte de origem admitiu o RE.



    O ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROS, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou a devolução dos autos para observância dos Temas 342 e 745, da repercussão geral (Doc. 154).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do Juízo local negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 342 (Doc. 159).



    Interposto Agravo Interno dessa decisão, foram acolhidos para reconsiderar a decisão anterior e determinar a devolução dos autos ao STF (Doc. 160)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 136, fls. 3-5):



    “Atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei nº. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, a ora Parte Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, pode se inferir que tem repercussão geral a questão que tem transcendência subjetiva relativamente à causa. Isto é, verifica-se a repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos no litígio. No momento em que o julgamento do recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem a causa repercussão geral. 



    (...)



    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, econômica e social, visto que a mesma interpretação sedimentada no acórdão guerreado atinge um número elevado de jurisdicionados que discutem a imunidade tributária constitucional prevista já descrita nos artigos da Carta Magna de 1988 alhures elencados, de modo a contribuir sobremaneira para a fixação de balizas à omissão do Poder Judiciário em atender às disposições inerentes ao devido processo legal, bem como com relação a segurança jurídica, economia processual e eficiência dos atos processuais. 



    Ainda, pode ser utilizado como decisão paradigmática, que observada pelos tribunais inferiores a este e. STF, previna a necessidade de uma séria de recursos com o mesmo objeto discursivo 



    Ademais, o raciocínio fixado nestes autos terá repercussão em lides travadas por diversos jurisdicionados, em todo território nacional, o que, por si só, é suficiente à caracterização da transcendência outrora mencionada.



    Desta forma, a observância expressa de obrigatoriamente ter que fundamentar as decisões, bem como a necessidade de zelar pela segurança jurídica, economia processual e eficiência os atos processuais, não pode ser relegada a um segundo plano, ou mesmo desconsiderada, como levou a cabo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Nestes termos, em razão da presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da lide ora posta.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que denegou a segurança (Doc. 112, fl. 4):



    “A imunidade tributária das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, está prevista no art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, ao vedar à União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei: 



    (...) 



    No julgamento do Tema nº 342, o Supremo Tribunal Federal consolidou a tese pela qual “a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido”. 



    (…)



    Portanto, a imunidade tributária das instituições educacionais e assistenciais sem fins lucrativos não afasta a incidência do ICMS sobre as aquisições de bens de mercadorias por tais entes, eis que, nessa hipótese, elas atuariam contribuintes de fato do imposto; em outras palavras, o tributo não oneraria o patrimônio, a renda ou os serviços das referidas instituições nesse caso. 



    (...)



    Vale ressaltar que a imunidade tributária das instituições educacionais e assistenciais sem fins lucrativos não se confunde com a imunidade de ICMS sobre as aquisições de bens de mercadorias por tais entes, uma vez que na condição de contribuintes de fato do imposto o imposto não onerara seu patrimônio, renda ou os serviços prestados. 



    Ressalto, por fim, que esta tese não foi superada pelo julgamento do Tema nº 745 pelo STF, no qual se discute inconstitucionalidade da alíquota diferenciada de 25% para o ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e os serviços de telecomunicação e, considerando que a pretensão recursal se limita à imunidade tributária do contribuinte de fato, não se encontra presente o direito líquido e certo da impetrante. 



    A apelante confunde a imunidade tributária do ICMS em relação ao contribuinte de fato com legitimidade ativa do contribuinte de fato para pleitear o ressarcimento do ICMS recolhido indevidamente. 



    Conclui-se, assim, pela ausência do direito líquido e certo da impetrante.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 608.872-RG (Tema 342, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 27/09/2017), fixou a seguinte tese: 



    “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.” 



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância. 



    1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes.



    2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato).



    3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”.



    4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais.



    5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente.



    6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros.



    7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia. Precedentes. 8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. 9. Em relação ao tema nº 342 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: ‘A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.’”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. CONTRIBUINTE DE FATO. ENTIDADE RELIGIOSA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM VIRTUDE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 342 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 608.872. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da imunidade do ICMS à entidade religiosa deve observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 608.872/MG (Tema 342), no qual se firmou a tese de que a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.283.767-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 4/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUINTE DE FATO. IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, a imunidade tributária subjetiva não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. Tema 342 da repercussão geral. ADI 5816.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.240.154-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 19/05/2020)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPI. INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUINTE DE FATO. AQUISIÇÃO DE BENS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM VIRTUDE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 342 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 608.872. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.197.560-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Tuma, Dje de 12/3/2020)



    Assim, ao decidir que “a imunidade tributária das instituições educacionais e assistenciais sem fins lucrativos não afasta a incidência do ICMS sobre as aquisições de bens de mercadorias por tais entes, eis que, nessa hipótese, elas atuariam contribuintes de fato do imposto”, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente